Tribunal: TJDFT
Processo: 0701841-09.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EXAME PRÉ-OPERATÓRIO. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. PRAZO PARA ATENDIMENTO. RESOLUÇÃO 259 ANS. CUSTEIO PARTICULAR. RESSARCIMENTO DE DESPESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem na condenação da requerida ao pagamento de R$ 1.140,00 à título de indenização por danos materiais e R$ 5.000,00 para reparação dos danos morais. Em suas razões, a recorrente aduz que em 10/02/2022 solicitou ao requerido a realização do exame de ‘marcação de linfonodo sentinela bilateral’, ‘linfocintilografia’ e ‘gama probe’, que deveria ocorrer previamente à sua cirurgia, agendada para 17/02/2022. Afirma que o plano de saúde marcou o exame somente para dia 23/02/2022, data posterior à realização do procedimento cirúrgico. Pede, portanto, a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os seus pedidos.

II. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi recolhido (ID 37537854). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 37537861).

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes rege-se pelas normas do Direito do Consumidor.

IV. O art. 3o da Resolução Normativa no 259 da Agência Nacional de Saúde dispõe sobre os prazos para autorizações de procedimento médico-hospitalares pelos planos de saúde. Pelos documentos juntados com a inicial, não há sinalização de regime de urgência na solicitação de ID 37537821 - Pág. 1, de modo que o exame requerido pela parte autora enquadra-se no inciso X, segundo o qual demais serviços de diagnóstico e terapia em regime ambulatorial devem ter atendimento integral de cobertura garantido em até 10 dias úteis. Assim, considerando-se que o plano de saúde foi acionado em 10/02/2022 e logrou agendar para 23/02/2022 a realização do exame, agiu dentro do prazo regulamentar para autorização do procedimento médico.

V. Ressalte-se que, embora a recorrente entendesse que o pedido de exame caracterizaria um procedimento de urgência, diante de seu quadro de saúde, referida classificação não foi expressa pelo médico subscritor, não sendo possível concluir do pedido que o procedimento deveria ser realizado de imediato. Ademais, não houve efetiva comprovação de que a cirurgia estava designada para 17/02/2022 e tão pouco que o plano de saúde tinha ciência da data designada para a operação. Diante desse quadro, a compreensão é de que o exame deve ser realizado dentro do prazo de tramitação da autorização pelo plano, o que foi feito. Não houve, portanto, negativa de autorização, apenas divergência de entendimento quanto ao prazo a ser observado.

VI. Por mais que a conduta empreendida pelo plano de saúde tenha gerado frustração à consumidora, não há como considera-la ilícita, porquanto amparada por regulamento. Por fim, ainda que o atendimento não tenha sido imediato, não há comprovação de que o fato lhe tenha causado agravamento clínico apto a ensejar reparação indenizatória.

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.

VIII. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.